Tribunal: STF
Processo: ARE 930708
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, exige-se o regular prequestionamento das questões constitucionais, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 



    2. O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição.



    3. Ausência de argumentos capazes de infirma a decisão agravada.



    4. Agravo regimental que se nega provimento.